Tribunal: TJDFT
Processo: 0002045-09.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2o, II, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA NA PRÁTICA DELITIVA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) NA DOSIMETRIA DA PENA. AGENTE QUE SE PREVALECEU DA HOSPITALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
2. Resta demonstrado, nos autos, que o réu subtraiu quantia da carteira da vítima, valendo-se do acolhimento de pessoas conhecidas, às quais sofreram sonolência e intoxicação após o acusado oferecer-lhes pizza e refrigerante, com substância não identificada. Assim, a materialidade e a autoria do crime de roubo restam comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência de provas a respeito da prática delitiva, não se vislumbrando relevância nos argumentos apresentados pela defesa a fim de afastar a responsabilização criminal do réu.
3. No que tange ao concurso de pessoas, o próprio réu confirmou, quando interrogado, que outra pessoa, embora não identificada, o levou até a residência, tendo ele chegado de carona em uma moto. Ademais, uma das testemunhas declarou que, após o réu sair da casa, “vizinhos contaram que havia uma moto esperando”. Portanto, está comprovada a contribuição relevante de terceira pessoa no intento da prática delitiva, ensejando a aplicação da majorante do concurso de pessoas.
4. Embora a utilização do parâmetro de 1/8 (um oitavo), entre a pena máxima e a mínima, encontre amparo em julgados deste e. TJDFT, essa e. 2a Turma Criminal entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
5. O acolhimento do réu, como amigo, pelas pessoas da residência onde o crime foi cometido, não foi utilizado pelo d. Juízo a quo, como único fundamento para valoração negativa da circunstância judicial relativa à reprovabilidade da conduta na primeira fase da dosimetria da pena, razão pela qual é cabível a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP (cometimento do crime prevalecendo-se de relações de hospitalidade) na segunda fase.
6. Diante da preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do art. 61, inciso II, “f”, do CP, conforme se extrai do art. 67 do CP, deve ser atenuada a pena na proporção de 1/12 (um doze avos) na segunda fase da dosimetria da pena.
7. Recurso do réu desprovido. Recurso do MPDFT parcialmente provido.